Tribunal: TJDFT
Processo: 0705584-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente os pedidos para condenar as rés, solidariamente, a pagar R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das rés à obrigação de fazer consistente na autorização da realização do procedimento (quadrantectomia) na mama, para retirada do tumor agressivo triplo negativo, como também a reconstrução parcial da mama esquerda e ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00, a título de danos morais. Afirmou que firmou contrato de adesão de plano de saúde com a primeira ré, na modalidade coletivo por adesão, com segmentação ambulatorial, hospitalar com obstetrícia, em 20/12/2021. Esclareceu que, em 02/04/2024, recebeu um e-mail da administradora informando que a partir de abril o atendimento seria realizado pela segunda requerida, com troca de carteirinha, mas sem qualquer prejuízo. Alegou que está em tratamento de neoplasia maligna de mama, no entanto, em três oportunidades, teve negado o pedido de autorização para realização de cirurgia quadrantectomia de mama com reconstrução parcial, para retirada de tumor agressivo (triplo negativo). Sustentou que necessita com urgência da cirurgia de retirada do tumor, pois já está perdendo o prazo de benefício da quimioterapia e precisa realizar a radioterapia. Defendeu que suportou danos morais pelos quais busca ser indenizada.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66249732 e ID 66249733). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66249739).
4. Em suas razões recursais, a operadora do plano de saúde, segunda requerida, alegou que a parte autora, ora recorrida, não comprovou nos autos a negativa da recorrente em autorizar a realização do procedimento cirúrgico ou atraso na autorização, tampouco que agiu de forma contrária à boa-fé. Afirmou que não pode ser responsabilizada pelo suposto ato ilícito em questão, uma vez que tal conduta foi supostamente cometida por uma pessoa jurídica que sequer integra o presente processo. Sustentou que a autora não comprovou qualquer situação capaz de ensejar a fixação de indenização por danos morais e que não adotou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar. Defendeu que eventual indenização por ofensas imateriais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade civil, quanto à incidência de dano moral indenizável e quanto ao valor fixado.
6. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo (Súmula 608 do STJ).
7. Nos presentes autos, é incontroverso que a autora é beneficiária do plano de saúde ofertado pela recorrente (ID 66249712), encontrando-se em dia com o pagamento das respectivas mensalidades (ID 66249670). No caso concreto, ao contrário do alegado pela recorrente, os documentos acostados ao feito comprovam a negativa de autorização para realização do procedimento cirúrgico, conforme se verifica das guias de ID 66249668, ID 66249669 e ID 66249687 - cuja autorização somente ocorreu após o deferimento da antecipação de tutela (ID 66249692) -, bem como a urgência na realização do procedimento solicitado pela médica responsável pelo tratamento (relatório médico de ID 66249667).
8. Nesse quadro, a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, limitando-se a defender que a negativa de autorização da cirurgia foi realizada pela Unimed Nacional, pessoa jurídica diversa. No ponto, embora a autora seja beneficiária da Unimed FERJ, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que há solidariedade entre as cooperativas integrantes do Complexo Unimed do Brasil, porquanto se apresentam ao consumidor como única marca (AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, Dje 1/12/2021).
9. O relatório médico (ID 66249667) destacou a necessidade de agilidade para liberação do procedimento cirúrgico em função de tratar-se de doença agressiva (triplo negativo) e a paciente já está perdendo o prazo de benefício da quimioterapia, além da necessidade de realizar radioterapia. Ante a emergência do caso, e na desídia da recorrente em não oferecer o tratamento urgente necessário, houve violação dos direitos da personalidade do indivíduo, que na espécie recai sobre o bem mais precioso, qual seja, a vida. Devida a indenização por dano moral.
10. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.